Tribunal: TJMT
Processo: 1015381-19.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015381-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Sucumbência, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HARTUS MAGNUS GONCALVES BUENO - CPF: 869.483.501-00 (ADVOGADO), HARTUS MAGNUS GONCALVES BUENO - CPF: 869.483.501-00 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AM2 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 02.285.581/0002-61 (TERCEIRO INTERESSADO), UHADAN BORBA DE MATOS - CPF: 036.076.881-41 (ADVOGADO), FERNANDO COSTA MARTINS - CPF: 038.025.691-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO EM PARTE, PARA EXCLUIR SÓCIO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – MAJORAÇÃO – RAZOABILILDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, retificou a CDA e excluiu os sócios, deve suportar o ônus da sucumbência.

Nas ações de valor prefixado, a verba honorária não deve ser estabelecida com a exclusão desse elemento quantitativo. Observância do art. 1
o
, do CPC, de forma a aplicar ao caso concreto os valores da razoabilidade e da proporcionalidade, para adequar o
quantum,
fixado a título de honorários advocatícios, adequado à realidade do ocorrido no pro
cesso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Hartus Magnus Gonçalves Bueno, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal 0011821-75.2012.8.11.0041 (código 759510), julgou procedente,

em

parte,

a Exceção de Pré-Executividade, por

ele

oposta; contudo, condenou a Exequente nos honorários sucumbenciais, fixados por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O Agravante aduz, em síntese, que a decisão merece reforma, porquanto, para a fixação dos honorários advocatícios, quando há a possibilidade de mensurar o proveito econômico, deve-se obedecer aos comandos insculpidos no artigo 85, do CPC, de modo que, não há falar em apreciação equitativa.

Reitera que, considerando que o valor da última planilha juntada pelo Estado (janeiro de 2020), indica que a dívida exequenda, na origem, era de R$ 282.270,74 (duzentos e oitenta e dois mil duzentos e setenta reais e setenta e quatro centavos), e que as partes excipientes foram desobrigadas do pagamento desta quantia, de modo que deve ser este o valor utilizado, com as devidas correções, para se chegar aos honorários sucumbenciais, cuja fixação deve ocorrer em conformidade com o artigo 85, § 3
o
, inciso II, do CPC, ou seja, mínimo de 8% e máximo de 10%, sobre o valor do proveito econômico.

Assevera que a apreciação equitativa prevista pelo §8
o
do art. 85, do CPC, apenas se mostra cabível
nas causas em que for inestimável, ou irrisório, o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o que não é o caso dos autos.

Assim, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, a fim de corrigir a fixação da verba honorária sucumbencial, afastando a fixação por apreciação equitativa, de modo que os honorários sejam arbitrados com base no proveito econômico obtido com o manejo da Exceção da Pré-executividade

–

valor

atualizado

da

execução –,

não inferior a 8% da dívida, conforme o artigo 85, §§ 2
o
e 3
o
, inciso II, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 106985471).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público. Id. 109164486.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se extrai do relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, contra a decisão interlocutória proferida na Execução Fiscal, que acolheu o pedido formulado no Incidente de Exceção de Pré-Executividade, ajuizado em face do ora Agravado para declarar sua ilegitimidade passiva no feito executivo e fixou honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

No caso, a controvérsia recursal consiste no acerto, ou não, da fixação dos
honorários
advocatícios pelo critério de equidade (art. 85, § 8
o
, CPC).

Extrai-se dos autos principais que foi manejada a Execução Fiscal, n. 0011821- 75.2012.8.11.0041, pelo Estado do Mato Grosso, em desfavor de AM2 Distribuidora Brasileira de Petróleo Ltda, na condição de devedora principal, e de Hozana Moreira da Silva e Terra Moriah Agropecuária Incorporadora Ltda, estas duas como corresponsáveis, pelo qual era cobrada a quantia originária de R$140.370,29 (cento e quarenta mil trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos), decorrente da falta de recolhimento de ICMS.

Dessarte, foi oposta a Exceção de Pré-executividade, que foi acolhida, em parte, pelo Juízo
a quo,
que

reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa executada, e fixou os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformado com o valor fixado dos honorários advocatícios, o Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Na análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia,
assiste razão ao Agravante, em se tratando da majoração da verba sucumbencial
.

É certo que as decisões que põem fim ao mérito da ação, ainda que em parte, devem arbitrar a verba sucumbencial dos
honorários
advocatícios. Esse posicionamento consta da orientação jurisprudencial sobre o tema, firmado pelo STJ, sob a seguinte tese:

Tese n. 12.
São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento total ou parcialmente de exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, correta a fixação dos

honorários

advocatícios

arbitrados.

Contudo,

no

que

concerne

ao valor fixado, a decisão merece reforma.

Com efeito, tem-se que, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitados os limites estabelecidos no art. 85, § 3
o
, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis
:

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No entanto, no caso concreto, não se deve desprezar o valor atualizado da causa R$282.270,74 (duzentos e oitenta e dois mil duzentos e setenta reais e setenta e quatro centavos).

Com efeito, a matéria discutida na Exceção de Pré-executividade não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para postular a sua exclusão dos sócios do feito.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos, e nem barateá-la, com aviltamento da profissão. Deve, pois, ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

O Ministro Herman Benjamin, ao julgar o REsp. 1.789.913, no que se refere a essa matéria, assim consignou,
verbis:

“A leitura do
caput
e parágrafos do art. 85, do CPC/2015, revela que, atualmente, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) verificação da liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, o juiz passará a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação, ou o proveito econômico não for passível de mensuração, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até mesmo nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária – ou seja, desvinculado dos critérios acima – supostamente estaria reservado para situações em que o proveito econômico se revelar "inestimável" (porque inexistente, seja por outro motivo qualquer) ou "irrisório", ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

Não obstante a disciplina legal acima referida, a regra do art. 85, § 3º, do atual CPC – como qualquer norma, reconheça-se – não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer o seu conteúdo, é juridicamente vedada a utilização de técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento. Dessa forma, a regra do art. 85, § 8º, do CPC/2015 deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973.”

Nesse sentido, tem decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP, realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE – CANCELAMENTO DO DÉBITO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

–CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00

MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA –

PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX – VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00 – DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO

– OBSERVÂNCIA DO ART. 1
o
, DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO – RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO,

PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, igualmente, tem decisões nesse sentido. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DE UM DOS SÓCIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS –- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF – RECURSO PROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.

2 – O STJ entende que, quanto aos honorários advocatícios, a aplicação do parágrafo 8º do artigo 85 do CPC deve ser de forma subsidiária à regra geral - art. 85, § 2º.

3 - Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’. (N.U 1003447-35.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/10/2019, publicado no DJE 21/10/2019)

In casu
, o valor de R$ 282.270,74 (duzentos e oitenta e dois mil duzentos e setenta reais e setenta e quatro centavos), sobre o qual a parte aduz que deverão incidir os
honorários
de, no mínimo, 8% (oito por cento), mostra-se excessivo e desproporcional, e não parece um parâmetro razoável para fixação da verba sucumbencial, porque, da análise dos autos, constata-se que a causa é de baixa complexidade, na qual somente foi apresentada a Exceção de Pré-executividade e, sem impugnação, foi alterada a CDA, por parte da Fazenda Pública Estadual, excluindo os executados que não eram mais sócios da empresa executada, na data do fato gerador do tributo.

Por sua vez, o valor fixado pelo Juízo
a quo
se mostra irrisório, de modo que deve ser fixado, por equidade, o valor dos
honorários
de sucumbência no importe de R$ 10.000,00 (dez mil e reais), que irá remunerar, condizentemente, o trabalho realizado pelo patrono do Agravante, sem enriquecê-lo indevidamente.

Forte nessas razões,
PROVEJO, em parte,
o Agravo de Instrumento, interposto por Hartus Magnus Gonçalves Bueno, para reformar a decisão recorrida, e determinar o pagamento dos
honorários
advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022